Tribunal: TJMT
Processo: 1025161-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025161-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MADALENA BORGES DOS SANTOS - CPF: 240.774.371-72 (AGRAVADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO DE VALOR EXCESSIVO EM FACE DA BAIXA COMPLEXIDADE DA PROVA. RECURSO PROVIDO.

A fixação de honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta a complexidade da prova, o tempo estimado para sua realização e a viabilidade econômica do processo.

A perícia contábil requerida limita-se à análise de documentos já presentes nos autos e não demanda expertise técnica extraordinária, sendo desproporcional a estimativa de 111 horas técnicas apresentada pelo perito.

A jurisprudência reconhece a possibilidade de revisão judicial dos honorários periciais quando demonstrada sua excessividade, sem prejuízo à justa remuneração do
expert
.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S. A.
(Id-302819379) contra decisão proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que em sede de
AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
no.
1020307-29.2024.8.11.0003, proposta por
MADALENA DOS SANTOS
, com o objetivo de impugnar decisão interlocutória que determinou a realização de perícia contábil, fixando os honorários periciais no valor de R$ 6.937,50, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (processo no 1020307-29.2024.8.11.0003), em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT.

Alega a parte agravante que a decisão de primeira instância causou-lhe sérios prejuízos ao manter o valor dos honorários periciais fixado pelo
expert
judicial, reputando-o excessivo e desproporcional à complexidade dos cálculos exigidos na perícia. Em suas palavras, “basta à elaboração de simples cálculos aritméticos para a apuração do quantum devido” e, portanto, “o valor de
R$ 6.937,50
é excessivo” para tal serviço.

Para reforçar sua alegação, argumenta que os honorários periciais devem ser arbitrados de forma proporcional e razoável, considerando-se a simplicidade da perícia determinada. Cita jurisprudência de diversos tribunais que indicam ser possível a redução dos honorários periciais em casos de baixa complexidade, como nos cálculos relacionados a expurgos inflacionários ou atualização monetária simples.

Sustenta ainda que, nos termos do art. 95 do CPC, a parte autora – que requereu a perícia – é quem deve arcar com os custos periciais. Ressalta que “a lei não dá margem a que o encargo de antecipar as despesas do perito seja por conta da ré”, especialmente quando não foi ela quem requereu a perícia, e sim o próprio Juízo. Em apoio, transcreve jurisprudência dos tribunais superiores, incluindo o STJ e TJSP, que reconhecem ser da parte autora o ônus da antecipação quando a perícia é determinada de ofício.

Por fim, requer que o presente Agravo de Instrumento seja conhecido e provido, para que:

1.

Seja recebida a petição com efeitos suspensivo e devolutivo;

2.

Seja reduzido o valor dos honorários periciais arbitrados, por afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

3.

Seja atribuída à parte autora a responsabilidade pela antecipação dos honorários periciais, ou subsidiariamente, seja determinada a partilha do custo entre os litigantes.

Requer ainda o prequestionamento das matérias suscitadas, visando a eventual interposição de recursos aos tribunais superiores.

O Recurso foi recebido no efeito suspensivo – Id-303150865.

A Agravada, regularmente intimada, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso – Id-309910461.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
, com o objetivo de impugnar decisão interlocutória que determinou a realização de perícia contábil, fixando os honorários periciais no valor de R$ 6.937,50, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (processo no 1020307-29.2024.8.11.0003), em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT.

No tocante ao valor da perícia, o Agravante discorda do valor fixado pelo juiz singular, sob o argumento que a prova técnica será restrita à análise elaboração de simples cálculos aritméticos para a apuração do
quantum
devido e, portanto, o valor de
R$ 6.937,50
é excessivo para tal serviço.

Com efeito, ao definir o valor, o juiz deverá considerar os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, aliados à análise da complexidade do trabalho a ser desenvolvido, custos com a prestação do serviço, o lugar e o tempo estimado para sua realização.

Assim, no presente caso, observa-se que o valor dos honorários fixado pelo Juízo, aponta flagrante desproporcionalidade com o labor a ser desenvolvido, o que torna necessária a reforma da decisão de origem, para reduzir o valor dos honorários da perícia contábil, a qual envolve cálculos aritméticos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PERÍCIA CONTÁBIL – HONORÁRIOS PERICIAIS – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em se tratando de impugnação ao cumprimento de sentença, o ônus do adiantamento dos honorários periciais compete ao devedor, independentemente de ter sido a prova pericial determinada de ofício ou por requerimento de ambas as partes, pois é quem detém o interesse em comprovar as tesestrazidas na impugnação, a fim de desconstituir o valor pretendido pela parte impugnada/autora. O valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor não condizente com a complexidade na elaboração do trabalho, em obediência ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1404505-05 .2024.8.12.0000 TrêsLagoas, Relator.:Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 16/05/2024, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/05/2024)

Diante disso, considerando a natureza e a complexidade da perícia a ser realizada no caso concreto, entendo que o valor de
R$ 6.937,50
(seis mil, novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) se mostra excessivo, devendo ser reduzido para
R$ 3.000,00
(três mil reais), quantia que remunera adequadamente o trabalho do perito e está em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reduzir os honorários periciais ao valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025